Tribunal: TJDFT
Processo: 0747631-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o requerimento de penhora mensal de percentual dos rendimentos mensais da agravante até a satisfação integral do crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do devedor para a satisfação do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos, o que não se aplica ao caso em análise.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não há outros meios de satisfazer o crédito”.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0721764-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 27.8.2025; Tema no 1.230/STJ.